Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003297-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO FERRER BRANDAO - CPF: 209.074.431-68 (AGRAVANTE), JAIRO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 207.208.071-15 (AGRAVADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – REJEIÇÃO – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA E PENHORA DE SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, sequer restou comprovado nos autos se tratar de quantia depositada em conta de investimento, pois a juntada apenas do cartão plástico, sem colacionar o extrato da movimentação financeira, é insuficiente a comprovar a impenhorabilidade alegada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003297-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIS AUGUSTO FERRER BRANDAO

AGRAVADO:

JAIRO RODRIGUES GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
LUIS AUGUSTO FERRER BRANDAO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Judicial n. 0005628-69.1997.8.11.0041
ajuizada por

JAIRO RODRIGUES GUIMARAES
, rejeitou a impugnação a penhora.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a quantia penhorada é menor que 40 (quarenta) salários-mínimos, assim, resta violado, em princípio o disposto pelo artigo do 833, inciso X do CPC/2015.

Afirma que “
se insurgiu contra a ordem de constrição por via de exceção de pré-executividade (sic
), contudo o juízo
a quo
manteve na decisão agravada, sob o argumento de que o executado não demonstrou que os valores penhorados se trata de verba proveniente de conta poupança.

Salienta que “
conforme aponta cópia do extrato em anexo, foi encontrado na Conta Poupança da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 5.718,50 (cinco mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos)
” (sic).

Ressalta que “
cabe ao exequente (Credor) demonstrar que o devedor possui meios de pagamento da obrigação, notadamente o mesmo por diversas oportunidades aponta que não possui saúde financeira para “quitar” a discutível dívida que segundo exequente já remonta a quase R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)
” (sic).

Com estes argumentos, requer, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada da Conta Poupança no 00000139-7 – Caixa Econômica Federal – Agência 01695 – Operação 013 de titularidade de LUIS AUGUSTO FERRER BRANDÃO (CPF.: 209.074.431-68), no importe de R$5.718,50 (cinco mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), promovendo, por consequência, sua efetiva devolução (id. 202313691).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/02/2024, por esta Relatoria (id. 202908169).

O agravado apresentou contraminuta argumentando que “
a penhora foi devidamente realizada, bem como inexiste qualquer comprovação por parte do Agravante de que o referido montante realmente é oriundo de conta poupança ou que o tem com a intenção de poupar
” (sic).

Afirma que “
a Ação de Execução que ensejou o presente Agravo de Instrumento foi ajuizada em 27/10/1997, e neste período o Agravante vem impondo inúmeros recursos descabidos, como o presente, com o único intuito de atrasar o andamento processual e não permitir que o Agravado alcance o êxito no recebimento da sua dívida
” (sic).

Salienta que a penhora via SISBAJUD, do bloqueio de R$ 5.718,50 foi realizada na data de 16/08/2022
“em sequência após o decurso do prazo previsto no §3o do art. 854 do CPC, o Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade, visando desconstituir a penhora, de forma extremamente errônea
” (sic).

Explica que “
A referida exceção foi analisada pela juíza de origem na data de 03/01/2024, reconhecendo o equívoco da instrumentalidade, uma vez que a Exceção de Pré- Executividade seria incabível, mas de plano também rechaçou a desconstituição da penhor
” (sic).

Defende que “
se firmado o entendimento pela impenhorabilidade irrestrita, esta estimulará a inadimplência dos contratos, uma vez que a responsabilização financeira será prejudicada e minorada
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 206419165).

Preparo devidamente recolhido (id. 202416653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JAIRO RODRIGUES GUIMARAES
ajuizou a ação monitória convertida em cumprimento de sentença em desfavor de
LUIS AUGUSTO FERRER BRANDAO, ora agravante
, objetivando pagamento de cheques, na importância de R$42.412,80 (quarenta e dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos), em 24/10/1997.

No transcurso do cumprimento de sentença foi bloqueado do agravante, via sistema SISBAJUD, a importância de
R$5.718,50 (cinco mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

O agravante apresentou exceção de pré-executividade para alegar a impenhorabilidade do numerário bloqueado, todavia, o magistrado na origem recebeu o pedido como impugnação à penhora, indeferindo a impenhorabilidade alegada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

O excipiente se utiliza da exceção de pré-executividade para alegar a impenhorabilidade do numerário bloqueado, sob argumento que oriundos de conta poupança. Porém, esta via não é adequada, haja vista que não se trata de matéria de ordem pública e/ou que não demande dilação probatória.

Todavia, em atenção ao principio da instrumentalidade passo analisar o pedido como impugnação a penhora.

O excipiente/executado alega a impenhorabilidade dos valores constritos, R$ 5.718,50, sob a fundamentação de que oriundo de sua conta poupança.

Entretanto, o excipiente/executado não comprovou que os valores penhorados se tratam de verba proveniente de conta poupança, além de não demonstrar que depende dessa importância para cumprir com suas obrigações.

O STJ afirma que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que não afeta a dignidade do devedor.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL - PENHORA VIA BACENJUD - CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - VERBA DESTINADA A PAGAMENTO DE SALÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - BEM MÓVEL - NOTA FISCAL ANTIGA - VALOR DESATUALIZADO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Na condenação solidária o credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação em face de apenas um dos devedores, conforme a previsão expressa do art. 275, do Código Civil. - Cabe ao devedor que pagou a dívida integralmente, ou em maior parte, reaver dos outros devedores, em ação de regresso, a quota-parte correspondente. - Ausente provas de que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da executada, deve ser mantida a medida, pois o dinheiro tem preferência na ordem legal de constrição judicial. - O bem móvel oferecido como garantia da execução deve corresponder ao valor necessário para garantia do juízo, porém, a apresentação de Nota Fiscal muito antiga da qual consta valor correspondente ao montante oferecido não se presta a tais fins, necessária comprovação do valor atualizado do bem.

[...]. A pretensão recursal não merecer prosperar. Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação de que o bloqueio inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da recorrente e de que a penhora em dinheiro é medida mais gravosa, nestes termos: No caso em tela, a exequente/agravada requereu a pesquisa via Bacenjud de ativos no nome da empresa devedora, já que o dinheiro tem preferência na ordem de bens penhoráveis. E, em detida análise dos autos, embora a executada/agravante alegue que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento de suas atividades empresariais, constata-se que não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório dessa situação, ônus que certamente incumbia à devedora, nos termos do artigo 854, § 3o do CPC/2015. [...]

[...]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. GRADAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. 1. A gradação estabelecida no Art. 655 do CPC pode ceder para que a execução seja garantida de forma satisfatória aos interesses do credor ou para que o devedor não seja onerado em demasia. 2. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que a penhora de dinheiro em conta-corrente não prejudica ou compromete o funcionamento da executada. Afastou, portanto, a alegada onerosidade excessiva. (...) (AgRg no Ag 558864/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 07/11/2005 p. 261). (STJ - AREsp: 1761602 MG 2020/0242413-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 16/06/2021)”

No caso presente,
é patente que a constrição não afetará a saúde financeira do excipiente/executado
.

Além do mais, o excipiente executado postula a desconstituição da penhora, porém, sequer oferece qualquer garantia à execução.

Deste modo,
indefiro o pedido de desconstituição da penhora
.

(...)”

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ocorre que embora o agravante executado argumente que o dinheiro bloqueado se refere a quantia depositada em conta poupança ou conta de investimento, não foi colacionado aos autos nenhum extrato a fim de demonstrar a existência ou não de movimentação financeira.

Dessa forma, não é possível certificar-se que o recorrente utiliza a referida caderneta de poupança com intuito de investimento ou com regularidade de movimentação financeira, o que desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO MONTANTE PENHORADO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários
, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. Ademais, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor. Recurso desprovido.

(N.U 1029204-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024